Tribunal: TJDFT
Processo: 0717286-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717286-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SO PANFLETOS SERVICOS GRAFICOS E PUBLICITARIOS EIRELI, ELDSON SANTOS DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com SÓ PANFLETOS SERVIÇOS GRÁFICOS E PUBLICITÁRIOS EIRELI e OUTRO, consistente em indeferir o pedido de renovação de consulta ao BACENJUD. Relata que a última pesquisa foi realizada em 12/2/2019, a mostrar o decurso de tempo razoável para renovação da pesquisa, não podendo o agravante permanecer inerte. Sustenta que a decisão afronta seu direito constitucional à razoável duração do processo, à segurança jurídica, além dos princípios da ampla defesa, contraditório, e cooperação, eis que detém direito de crédito decorrente de título judicial, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Destaca as medidas positivadas pelo CPC para dar mais efetividade ao processo e, em especial ao processo de execução, referindo-se ao art. 6o e aos arts. 438, 854 e797 do mencionado diploma, enfatizando a importância do Estado-Juiz na localização de bens do devedor com o fito de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, ressaltando que não há impeditivos legais para se promover nova busca de bens por meio da consulta requerida. Aponta a presença dos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão agravada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida liminarmente nova consulta e, no mérito, o seu provimento para que seja deferida a consulta ao sistema BACENJUD. Preparo regular no ID 16894410. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a questão retratada no recurso, compartilho do entendimento de que é possível a reiteração de consulta aos sistemas do juízo, desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo e que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução, bem como haja evidência mínima da existência de patrimônio e/ou movimentação financeira. Na hipótese, o agravante persegue o crédito de R$ 134.974,40 (cento e trinta e quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), desde o ajuizamento da ação monitória em 22/11/2017, conforme ID 16894411(p.1/6), sendo o pedido julgado procedente em parte, por sentença datada de 12/7/2018 (p. 172/175). O cumprimento de sentença iniciou-se em setembro daquele ano (p.184/187), sendo os réus/agravados intimados através da Curadoria Especial, que os representou na fase de conhecimento ante a citação editalícia, sendo deferido em fevereiro de 2019 o pedido de consulta aos sistemas do juízo (p. 198). Infere-se dos autos que a consulta RENAJUD localizou um veículo, com informação de roubo, sendo totalmente infrutífera a consulta BACENJUD (p. 201/202). Atendido o requerimento de consulta ao INFOJUD em relação ao devedor pessoa física, em março de 2019, essa igualmente resultou negativa (p. 211/212), levando o credor/agravante a requerer a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano (p. 214/215), o que foi acolhido em abril de 2019 (p. 230) O pedido de nova consulta ao sistema INFOJUD, formulado em maio deste ano (p. 234/235), foi indeferido porque veio desacompanhado de qualquer evidência, ou ao menos indícios, de modificação na situação patrimonial dos devedores. Infere-se, claramente, que o juízo vem atuando de forma cooperativa e diligente em todos os pedidos realizados pelo credor ao longo desses quase 2 (dois) anos de tramitação do processo, visando, sem êxito, por fim à demanda pela satisfação do crédito. Contudo, a parte devedora nunca foi localizada nem na fase de conhecimento, as consultas realizadas não demonstraram sequer indícios de movimentação financeira ou patrimonial, haja vista a pessoa física não ter apresentado declaração perante a Receita Federal e tampouco foram encontrados valores em contas bancárias. Verifico, ademais, que o indeferimento do pedido tem por fundamento julgado desta 5a Turma Cível, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RAZOABILIDADE. 1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas, sem que o credor demonstre qualquer modificação na situação econômica da parte executada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre a pesquisa anterior e o novo pleito. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1223401, 07203226720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, e a fim de manter a coerência da jurisprudência do colegiado, não vislumbro a presença dos requisitos legais para suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 18 de junho de 2020 18:09:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator